Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-63.2024.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PARTILHA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. NAMORO QUALIFICADO. EVIDENTE. AFFECTIO MARITALIS. NECESSÁRIO. NÃO IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem c/c partilha de bens, ajuizado pela autora em face do único herdeiro do falecido, com o objetivo de ser reconhecida como companheira e meeira. Alegações de convivência por mais de 20 anos, refutadas pelo réu e desamparadas por prova robusta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovados os requisitos legais e jurisprudenciais necessários à caracterização de união estável entre a autora e o falecido, para fins de reconhecimento da qualidade de companheira e consequente direito à meação sobre o patrimônio adquirido durante o suposto relacionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A união estável exige convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.
4. A ausência de documentos comprobatórios mínimos da vida em comum, como registros de dependência em planos de saúde, INSS, contas bancárias ou documentos públicos, fragiliza a tese da autora.
5. A prova oral produzida revelou-se contraditória e incapaz de comprovar a affectio maritalis, elemento essencial para configuração da união estável.
6. O relacionamento analisado caracteriza-se como namoro qualificado, ausente a comunhão plena de vida exigida pela jurisprudência pacífica do STJ.
7. O propósito de constituir família, foi alçado pela lei de regência como requisito essencial à constituição da união estável - a distinguir, inclusive, esta entidade familiar do denominado "namoro qualificado
8. O namoro qualificado é o relacionamento que se caracteriza pela presença de quase todos os pressupostos de uma união estável, mas com a ausência de um único traço distintivo: a intenção presente de constituir família.
9. Aplicação do entendimento consagrado no REsp 1.454.643/RJ e AgInt no REsp 1.671.112/RJ, ambos de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, quanto à insuficiência da mera coabitação e à exigência da intenção mútua de formar família.
10. A congruência de todos os fatores objetivos descritos na norma, não levam, necessariamente, à conclusão sobre a existência de união estável, mas, podem tão somente informar a existência de um relacionamento entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração da união estável exige a comprovação de convivência pública, contínua e duradoura, associada ao ânimo de constituir família, não sendo suficiente a coabitação ou o namoro qualificado.
2. A ausência de prova documental e a inconsistência da prova testemunhal impedem o reconhecimento da união estável post mortem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.723 e 1.725; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.454.643/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; AgInt no REsp 1.671.112/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp 1.263.015/RN, rel. Min. Nancy Andrighi.